Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741028-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. REU: ARIANE DE BRITO PEREIRA DESPACHO Trata-se de ação rescisória proposta por Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. contra Ariane de Brito Pereira. O mandado de citação da ré enviado por carta com aviso de recebimento (AR) não foi cumprido, haja vista que ela se mudou (id 43980384, 44722628 e 44872208). Ante o exposto, intime-se a autora para fornecer o novo endereço da ré a fim de realizar a citação ou requerer o que entender de direito no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator